Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006399-87.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, ABUSO DE PODER, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, AMBIENTAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELANTE), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - CPF: 064.581.459-85 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS LOPES FERREIRA - CPF: 052.948.719-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL INICIADO EM 2011. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A AUTUAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 AOS PROCESSOS NÃO FINALIZADOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por empresa autuada em processo administrativo ambiental, que deu origem à inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal no valor de R$ 528.454,44, questionando a higidez da cobrança em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva da administração pública.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se houve paralisação injustificada no curso do processo administrativo ambiental que configurasse a prescrição intercorrente; e (
ii
) se a duração superior a cinco anos entre a autuação e a decisão administrativa homologatória configura a prescrição da pretensão punitiva, conforme os parâmetros do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir

Nos termos das teses firmadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 é aplicável aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, devido à sua natureza processual.

O prazo de cinco anos previsto no art. 19 do referido Decreto conta-se da lavratura do auto de infração, e se não interrompido por atos de apuração efetiva ou decisão recorrível, caracteriza a prescrição da pretensão punitiva.

Verificou-se nos autos que entre a lavratura do auto (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017) transcorreu lapso superior ao quinquênio legal, sem demonstração de atos substanciais aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

Atos meramente ordinatórios ou instrutórios, desprovidos de eficácia decisória ou de efetivo impulso processual, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a nulidade da CDA correspondente e a extinção da execução fiscal, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, para fins de apuração da prescrição da pretensão punitiva. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre a autuação e a homologação da decisão administrativa, transcorre prazo superior a cinco anos sem a prática de atos interruptivos relevantes pela Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, 20 e 48.

RELATÓ
RIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA AMBIENTAL, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”
n.º 1006399-87.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de E
STADO DO MATO GROSSO
, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos (ID. 206255417):

“Sentença.

Vistos etc.

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S.A., pessoa jurídica devidamente qualificada, ajuizou a presente ação anulatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada, visando à invalidação de multa ambiental.

Para tanto, alegou a indevida autuação por dano ambiental, decorrente da constatação, feita pelo órgão ambiental estadual, de poluição ao solo e às águas do Rio das Mortes. Para a Requerente, a locação do imóvel a terceira pessoa haveria de indicar o locatário como o responsável pela poluição, cabendo-lhe, então, a responsabilidade pelas sanções ambientais correspondentes.

Afirmou, ainda, a prescrição da multa, dada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, assim admitindo a incidência do art. 1º da Lei 9.873/99. De resto, questionou o procedimento administrativo, qualificado como moroso, ao final a adotar meio indevido de notificação da decisão, por meio de publicação em diário oficial, não por meio eletrônico, como determina o art. 270 do CPC.

Com a inicial, vieram i) a cópia do contrato de locação;
ii
) do recurso ordinário interposto contra a decisão proferida na sindicância; do auto de infração 105638, de 9 de junho de 2011;
iii
) do termo de embargo 124293, pela degradação ambiental constatada;
iv
) do relatório técnico 181/2011, a detalhar a inspeção e a conclusão adotada nos autos mencionados; v) da defesa administrativa, com pedido de desembargo de atividade, apresentada pela Requerente, na qual se impugnou a ocorrência de degradação ambiental, para além de questionar a validade formal da autuação; vi) da decisão administrativa correspondente, pela qual se manteve o embargo à atividade desenvolvida;
vii
) do parecer técnico, indicando a adequação, pela Requerente, de seu sistema de tratamento de água;
viii
) da decisão administrativa 1.084/2011, resolvendo pelo desembargo da atividade em 19 de outubro de 2011;
ix
) da decisão administrativa 1.042/2017, de 17 de agosto de 2017, que homologou os autos de infração para impor multa de R$ 100.000,00 pela degradação do solo e de outros R$ 100.000,00 pela poluição da água; x) da cópia do diário oficial por meio do qual se notificou a decisão à Requerente; xi) da notificação expedida para o pagamento da multa, datada de 16 de fevereiro de 2018.

Indeferido o pedido antecipatório, o Requerido foi citado e apresentou resposta.

Em sua contestação, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, negou a superveniência da prescrição em razão do prazo necessário à solução do processo administrativo. Defendeu a regularidade da notificação da decisão proferida, afirmando, ainda, a inexistência de prejuízo, dada a interposição, pela Requerente, do recurso correspondente.

Corrigido o valor da causa, as Partes, intimadas, renunciaram à produção de outras provas.

É o relato do necessário. Fundamento.

Da Prejudicial de Mérito:

À partida, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, impõe-se a verificação do prazo correspondente, se de três anos, previsto na Lei 9.873/1999, como defende a Requerente, ou de cinco, e bem assim da análise da sucessão dos atos praticados ainda no âmbito administrativo, justamente para que se identifique inércia do órgão ambiental por tempo igual ou superior ao do prazo adequado.

No que se refere ao prazo prescricional em si, defende-se a impertinência da norma invocada pela Requerente, que, como se vê da inicial, é a que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Veja o disposto na Lei 9.873/1999:

"Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva
da Administração Pública Federal
(...)

§ 1º Incide a prescrição
no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
(...)."

No caso dos autos, porém, o processo administrativo questionado nesta ação se instaurou por deliberação de órgão administrativo estadual, estranho, portanto, às disposições da Lei 9.873/1999.

Em relação ao tema, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, guardião das leis federais, estipulou, no tema repetitivo 329, a impertinência da aplicação da regra direcionada à Administração Pública Federal também aos Estados e Municípios. Nas informações complementares ao tema em que se firmou a tese relativa à prescrição da execução de multa por infração ambiental, o STJ assim deliberou:

"
A Lei 9.873/1999 não se aplica:
a)
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal;
(...)."

Especificamente quanto à prescrição intercorrente que incida sobre a pretensão da administração constante de processo administrativo instaurado por suposta lesão ao meio ambiente, publicou-se o Decreto 1.986/2013. Por meio dele, estabeleceu-se prazo prescricional também de três anos para a prolação de decisão pelo órgão ambiental estadual. Veja o disposto no art. 19 do aludido decreto:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração
paralisado por mais de 3 (três) anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Frisa-se que tal decreto foi, posteriormente, substituído pelo de número 1.436/2022. Entretanto, o anterior, de número 1.986/2013, ao interceptar o procedimento administrativo questionado nestes autos durante sua tramitação, tem aplicação imediata, a partir de sua vigência, em 1º de novembro de 2013.

Assim, tem-se interessante particularidade do processo administrativo discutido nestes autos. É que, quando de sua instauração, ainda em 9 de junho de 2011,
inexistia norma a regular a prescrição intercorrente,
de maneira que o prazo prescricional se inauguraria apenas depois da constituição do crédito. Como se sabe, inadmitida a incidência da norma federal, porque voltada aos órgãos da administração federal, o prazo prescricional seria o do Decreto 20.910/1932, que não previa essa forma intercorrente da prescrição

Ocorre que, com a superveniência do Decreto 1.986/2013, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2013, impôs-se ao órgão ambiental limite temporal específico, de três anos. Não sendo prolatada a decisão nesse triênio, incidiria a nova norma, inclusive para impor ao próprio órgão ambiental o encargo de promover, oficiosamente, o arquivamento do procedimento (art. 19, § 2º, segunda parte).

A toda a evidência, o limite haveria de ser aplicado apenas a partir da vigência do decreto, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2013.

Nesse contexto, impõe-se a análise dos atos praticados no processo administrativo em questão. Vê-se que, lavrados os autos de infração e de embargo em 9 de junho de 2011 (id. 50095160, p. 2 e seguintes), seguiram-se: i) relatório técnico em 4 de agosto do ano;
ii
) decisão administrativa 817/2011, da mesma data;
iii
) decisão homologatória correspondente, também da mesma data;
iv
) parecer técnico, de 26 de agosto de 2011; v) despacho, de 19 de setembro de 2011; vi) solicitação de mesma data;
vii
) parecer técnico de 18 de outubro de 2011, pelo desembargo das atividades;
viii
) decisão administrativa, levantando os embargos, assim atendendo ao pedido da Requerente, de 19 de outubro também de 2011.

Não houve movimentação até que, em 29 de setembro de 2014, prolatou-se despacho em que se determinou a emissão de certidão sobre outros autos de infração (id. 50095161, p. 67).

Pelo que já se expôs, portanto, o prazo prescricional só poderia começar a correr para afetar, supervenientemente, a pretensão do órgão ambiental a partir de 1º de novembro de 2013, data da vigência da norma que inaugurava tal espécie de extinção intercorrente.

Dessa maneira, não tendo sido praticados atos até 29 de setembro de 2014, momento em que se prolatou despacho, interrompeu-se aí a prescrição intercorrente, tendo decorrido aproximadamente dez meses do prazo.

Consequentemente, a partir dessa primeira interrupção, em 29 de setembro de 2014, a decisão administrativa posterior que superasse o prazo de três anos previstos no Decreto 1.986/2013 haveria de ensejar a prescrição intercorrente do crédito.

No ponto, aliás, afasta-se a tese da Requerente, no sentido de que os despachos ordinatórios não haveriam de ser considerados para a interrupção da prescrição intercorrente. Isso porque, segundo o art. 20 do Decreto, interrompe-se a prescrição no processo por qualquer impulso processual. Veja:

"Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;
e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração,
para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou
impulso processual."

Assim,
na letra da lei,
não apenas os atos decisórios haveriam de promover a interrupção da prescrição intercorrente.
Também os meramente ordinatórios,
de simples impulso processual, serviriam à renovação do aludido prazo prescricional de três anos.

A hipótese se assemelha à prescrição intercorrente no processo civil, em que se admite a interrupção
a cada ato processual,
nos termos do art. 202, parágrafo único, do CPC, independentemente da qualidade deles, se decisórios ou ordinatórios.

Consequentemente, a cada ato processual, ordinatório ou decisório, interrompe-se a prescrição. O despacho de 2014, que se limitou a determinar a juntada das certidões, ao impulsionar o feito, teve esse efeito interruptivo. O ato posterior, de 20 de abril de 2016, só a certificar a inexistência de outros autos de infração, teve idêntico efeito, até que em 17 de agosto de 2017, prolatou-se a decisão homologatória,
sem o decurso do triênio necessário à prescrição.

E não é só.

Ainda que se defendesse hipótese de interrupção mais restritiva do que aquela prevista no decreto - o que não se afigura correto, reitera-se -, fato é que,
do despacho administrativo de 29 de
setembro de 2014 até a prolação da decisão homologatória do auto de infração (id. 50095161, p. 73), em 17 de agosto de 2017,
não transcorreu prazo igual ou superior ao triênio previsto na norma estadual.

Por isso é que, com a devida vênia aos doutos Procuradores, não se constatou o decurso do prazo prescricional de três anos entre os vários atos praticados no âmbito do processo administrativo. Não se deu, consequentemente, a prescrição intercorrente.

Rejeita-se, pois, a prejudicial de mérito.

Da Pertinência Subjetiva da Multa:

Segundo a Requerente, a locação feita a terceiro revelaria sujeito passivo distinto daquele escolhido pelo órgão ambiental quando da confecção do auto de infração.

Já se disse, na decisão inicial, sobre a pertinência de se imputar a terceiro a responsabilidade ambiental constatada. Entretanto, para além dessa questão de direito, existe outra, também a negar idoneidade à pretensão da Requerente.

É que o contrato de locação mencionado pela Requerente haveria de se encerrar em 1º de abril de 2011, quando a locatária deveria
"independentemente de notificação, interpelação ou aviso, judicial ou extrajudicial,
a desocupar o imóvel locado e a entregar as respectivas chaves à LOCADORA no dia seguinte ao término deste contrato".

Corrobora tal constatação, aliás, o fato de que, mesmo depois de anos em disputa administrativa, a Requerente nunca apresentou ao órgão ambiental nenhum questionamento acerca da condição de proprietária e possuidora do imóvel de onde se apurou a origem de dano ambiental.

Bem ao contrário, no auto de inspeção (id. 50096160, p. 4), o agente ambiental encontrou o
Sr. Eduardo Minucci, o qual disse ser o gerente da empresa
supradescrita
e
a mesma
tem como atividade principal a fabricação de artefatos de aparas de couro bovino (osso para cães).

Ademais disso, no relatório técnico correspondente (id. 500095160, p. 6), declarou-se o exercício de atividade não licenciada, ao que a Requerente negou, afirmando que, desde sua constituição em 2004, vinha
"requerendo sua renovação de licença e cumprindo todas as solicitações e determinações do órgão ambiental competente"
(id. 50095160, p. 21).

Na defesa administrativa, a Requerente confirmou o exercício da atividade, inclusive solicitando o desembargo dela, justamente para que voltasse à sua produção industrial.

Os documentos, juntados todos pela Requerente, demonstram situação inteiramente diferente daquela alegada na inicial. O contexto descrito pela defesa administrativa da Requerente sempre foi o de que, no momento da inspeção ambiental, estava ela a exercer validamente a indústria que, temporariamente, acabou sobrestada pelos agentes públicos.

Não há, pois, nenhum indício a conferir verossimilhança às alegações da Requerente. O todo considerado, repete-se, era ela a pessoa jurídica a exercer a atividade industrial.

Das Irregularidades Procedimentais:

De novo, opõe-se a Requerente a texto legal. Na época da prolação da decisão administrativa, em 17 de agosto de 2017, já vigorava o Decreto 1.986/2013. Por meio dele, estabeleceu-se o Diário Oficial do Estado como o meio adequado para a intimação dos atos do processo administrativo, sempre que o autuado possuir advogado ou terceiro para sua defesa. Veja:

"Art. 43. O autuado,
que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo,
será notificado dos atos do processo
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

A publicação, aliás, não incorreu em nenhum erro capaz de impedir que se produzissem os efeitos próprios da notificação da Requerente. Ao contrário do afirmado pela Autora, inexistiu mácula no ato.

Embora a Requerente tenha alegado divergência da publicação, que teria se equivocado ao dispor sobre o número dos autos de infração e de embargo lavrados à época da inspeção, o expediente adotado pelo órgão ambiental foi o de mencionar, no diário
, o número do processo administrativo,
não o número dado aos autos.

Vê-se, na capa dos autos do procedimento administrativo (id. 50095160, p. 1),
o número do protocolo correspondente,
qual seja, 611544/2011, exatamente o número que se fez constar na publicação pelo Diário Oficial do Estado (id. 50095161, p. 75).

Interessante é que, no pedido de vista de 7 de março de 2018 (id. 50095162, p. 10), a Requerente expressamente indicou o número do processo. O mesmo ocorreu quando da protocolização do recurso (id. 50095149, p. 19), em que também se informou corretamente o número do processo administrativo.

Fica evidente, então, o pleno conhecimento da Requerente acerca do número que haveria de se atentar quando das publicações que se fizessem no aludido procedimento.

Consequentemente, fica evidente a regularidade do expediente. Considerando o número do processo administrativo, e não o dos autos que ensejaram sua instauração, o órgão ambiental fez publicação correta, suficiente, portanto, para a produção dos efeitos correspondentes.

Não se sabe por que motivo tal questão acabou por escapar à percepção dos doutos Procuradores da Requerente, já que é por esse mesmíssimo modo que se intimam as partes, por seus advogados, no âmbito judicial. Além de fazer constar o nome do advogado e seu número de inscrição, publica-se o número do processo, sem nenhuma necessidade de indicação de algum outro documento que tenha instruído a inicial.

Assim, como exemplo, publica-se o número do processo, não o número da certidão da dívida ativa, nas execuções fiscais; nem o número do inquérito, nas ações penais; também não o número do título executivo, nas execuções; nem o número do contrato, nas ações de cobrança.

Em suma, inexiste irregularidade a macular a publicação.

Do Recurso:

Nos termos do art. 36 do já mencionado Decreto 1.986/2013, o prazo de recurso era o de 20 (vinte) dias. Veja:

"Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA,
no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão."

Pois bem.

A publicação feita pelo Diário Oficial ocorreu em 1º de novembro de 2017 (id. 50095161, p. 74), de maneira que, em atenção ao prazo previsto no referido artigo, a preclusão ocorreria depois dos vinte dias.

Ocorre que o protocolo apresentado pela Requerente (id. 50095149, p. 19) revela a interposição de recurso apenas em 22 de março de 2018, ou seja, a quase quatro meses do encerramento do prazo preclusivo.

Evidentemente, com o decurso do prazo, extinguiu-se o direito da Requerente de praticar o ato de interposição de recurso.

Afasta-se, igualmente, a tese da Requerente.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo
incólume
o lançamento feito pelo Requerido.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, considerando, inclusive, a adequação feita já durante o trâmite do feito.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 25 de maio de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 206255425).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto configurada a ocorrência da prescrição administrativa.

Sustenta que:
“(...) no caso em tela, não haveria que se falar em aplicação da norma ao tempo rege ato, mas sim da norma mais benéfica ao titular que sofreu a autuação administrativa, devendo
ser, portanto,
reconhecimento a ocorrência da prescrição intercorrente, administrativa, em relação ao período inicial, ou seja, antes do marco temporal da decisão firmada em 2014, vez que no mencionado período, houve o decurso do prazo necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Aduz, por outro lado, a nulidade da publicação da decisão administrativa, em razão da ofensa ao princípio da publicidade. Acrescenta, ainda,
“a necessidade de decretação da nulidade da integralidade dos atos processuais, desde a publicação e respectivamente a inscrição em dívida ativa e Certidão de Dívida, para respectiva extinção do feito executo fiscal, ante a nulidade absoluta em sua constituição”.

Argumenta que não poderia ser responsabilizada pelo dano ambiental, uma vez que não exercia a atividade poluidora, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

Com base nestes argumentos, requer:

“No mérito, que sejam analisadas as matérias veiculadas na fundamentação jurídica da presente, seja para reconhecimento da prescrição administrativa, ou reconhecimento da ilegitimidade passiva para responder ao auto de infração, considerando o princípio do poluído pagador, vez que não foi a requerente, a titular que causou ao alegado dano ambiental.

Em decorrência da reforma da decisão de origem, e respectiva extinção do processo executivos fiscal, a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e respectivos honorários decorrentes de sua sucumbência.”

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 206255434).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 217081689).

Na sequência, suspenso o andamento do feito, para aguardar o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 e n.º 1003048-64.2023.8.11.0000 (ID. 233167178).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e foi juntado o comprovante do recolhimento de preparo (ID. 206255429 e ID. 206255430).

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo de Verde, MT, que julgou improcedente a ação declaratória.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
16.09.2020
,
a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002871-49.2020.8.11.0051
em desfavor de TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A e dos corresponsáveis CLIDENOR JOSE SANTOS MORAES e UMBERTO BASTOS SACCHELLI, visando ao recebimento do crédito (infração: DISPOSIÇÃO DE LIXO), inscrito na CDA n.º 2018793486, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 528.454,44 (quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, em 20.01.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 47358745), todavia, sem sucesso (cf. certidão negativa de ID. 62283984).

No dia 12.08.2021, a empresa executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”

(ID. 62856137), e o ente público, impugnação (ID. 90585292 – 22.07.2022).

Por sua vez, no dia
02.03.2021,
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A ingressou com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA AMBIENTAL, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”
n.º 1006399-87.2021.8.11.0041, objetivando, liminarmente,
“a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para suspender a exigibilidade do débito decorrente do processo administrativo nº 611544/2011, Auto de infração 105638 e Termo de Embargo 124293 da SEMA (requerida)”.

O magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pleito liminar (ID. 206255402), conforme decisão datada de 20.10.2021.

Inconformada, a parte autora interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1020797-65.2021.8.11.0000,
a unanimidade, desprovido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO – PRETENSA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO AMBIENTAL – IMÓVEL ALUGADO PARA TERCEIROS – VISTORIA
IN LOCO
EM NOME DA AGRAVANTE – ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – TESES RELATIVAS IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO E FALTA DE ANÁLISE DOS PROTOCOLOS VEICULADOS PELA ADMINISTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

2. Não conseguindo afastar a presunção de veracidade do quanto firmado no Auto de Infração, deve ser afastada a pretensão de ilegitimidade.

3. A discussão acerca da nulidade da publicação do edital e a falta de análise dos protocolos veiculados pela administrada demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita.

(N.U 1020797-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 06/07/2022)

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO juntou contestação (ID. 206255407).

Ato contínuo, as partes informaram o desinteresse na produção de provas adicionais (ID. 206255415 e ID. 206255416).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
25.05.2023,

que julgou improcedente o feito (ID. 206255417).

Na mesma oportunidade, foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade, no âmbito da ação de execução fiscal (ID. 118834121 – proc. n.º 1002871-49.2020.8.11.0051).

Irresignada, a parte executada interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1014500-71.2023.8.11.0000.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecido Ribeiro (ID. 178287668), e, na sequência, ordenado o sobrestamento do feito até a deliberação do IRDR (ID. 191727661), estando pendente de julgamento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal
cinge-se
na validade dos atos administrativos que resultaram na autuação da parte apelante por danos ambientais e na inscrição do débito em dívida ativa, à luz dos princípios fundamentais do direito administrativo e ambiental.

Como cediço, o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado
período de tempo
fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma
especifica
, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 –
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT”,
entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.º 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1º.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in
verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Para evitar a desnecessária tautologia, adota-se, com a devida licença, a fundamentação da sentença combatida sobre o andamento do processo administrativo n.º 611544/2011, de 08.08.2011:

“(...) Vê-se que,
lavrados os autos de infração e de embargo em 9 de junho de 2011
(id. 50095160, p. 2 e seguintes), seguiram-se: i) relatório técnico em 4 de agosto do ano;
ii
) decisão administrativa 817/2011, da mesma data;
iii
) decisão homologatória correspondente, também da mesma data;
iv
) parecer técnico, de 26 de agosto de 2011; v) despacho, de 19 de setembro de 2011; vi) solicitação de mesma data;
vii
) parecer técnico de 18 de outubro de 2011, pelo desembargo das atividades;
viii
) decisão administrativa, levantando os embargos, assim atendendo ao pedido da Requerente, de 19 de outubro também de 2011.

Não houve movimentação até que, em 29 de setembro de 2014, prolatou-se despacho em que se determinou a emissão de certidão sobre outros autos de infração (id. 50095161, p. 67).

(...)

O despacho de 2014, que se limitou a determinar a juntada das certidões, ao impulsionar o feito, teve esse efeito interruptivo. O ato posterior, de 20 de abril de 2016, só a certificar a inexistência de outros autos de infração, teve idêntico efeito,
até que em 17 de agosto de 2017, prolatou-se a decisão homologatória,
sem o decurso do triênio necessário à prescrição.”

Ato contínuo, a publicação da notificação no Diário Oficial n.º 27136, no dia 1º.11.2017 (ID. 206259690 - Pág. 74/75), e a certificação da ausência de pagamento e o cadastro do débito no Sistema de Controle de Arrecadação, em 21.03.2018 (ID. 206259691 - Pág. 5).

Em outras palavras,
“A autuação ocorreu em 09/06/2011, decisão administrativa em 19/10/2011, despacho instrutório em 29/09/2014, certidão de antecedentes em 20/04/2016, decisão administrativa em 17/08/2017, notificação para o pagamento da multa imposta em 02/03/2018”
(cf. acórdão de ID. 133884166 – recurso de agravo de instrumento n.º 1020797-65.2021.8.11.0000).

Verifica-se, ainda, que a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2018793486, no dia
03.08.2018,
e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
16.09.2020.

Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.º de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Neste contexto, infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa n.º 104/SPA/SEMA/2017 pela autoridade julgadora, em 17.08.2017 (ID. 206259690 - Pág. 70/73), não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento.

A propósito, em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E A AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. Não havendo demonstração, nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se, em princípio, a tese de prescrição intercorrente.

3. Observado o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/2013 entre a infração ambiental e o início de sua apuração pela Administração Pública, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Ausentes os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no caso concreto.

(N.U 1011440-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto Estadual n. 1.436/2022). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(N.U 1024595-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.º 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Portanto, não se verifica a alegada prescrição no Processo Administrativo n.º 611544/2011, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (ID. 206259689 ao ID. 206259689).

Sobre outra vertente, a parte apelante insiste na ilegitimidade da autuação, argumentando que o imóvel onde se constatou a infração ambiental estava, à época dos fatos, sob a posse e administração da empresa ANABE COMÉRCIO DE COUROS LTDA, conforme contrato de locação vigente (ID. 206259686 e ID. 206259687). A defesa fundamenta-se no princípio da responsabilidade objetiva do poluidor, consagrado no artigo 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/81, que atribui ao causador direto do dano ambiental a obrigação de reparar os prejuízos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa.

Reafirma que a simples condição de proprietária não é suficiente para justificar sua responsabilização, especialmente quando há prova documental que atesta a existência de relação locatícia e a autonomia do locatário nas atividades realizadas.

Como se sabe, a responsabilidade civil ambiental é de natureza objetiva, ensejando a responsabilização do poluidor em indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, causados por sua atividade, independente de culpa. Ademais, é solidária entre
todos poluidores
, ainda que indiretos.

Afinal, o conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3.º, inciso IV, da Lei n.º 6.938/1981).

Logo, embora a responsabilidade objetiva recaia, inicialmente, sobre o poluidor direto, a proprietária do imóvel também possui o dever de fiscalizar o uso de sua propriedade por terceiros, conforme o princípio da precaução.

Com efeito, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“(...) analisando o Processo Administrativo, verifica-se que a infração constante do Auto de Infração, foi constatada na data de 09/06/2011, conforme demonstra o Relatório Técnico n. 181/SUF/CFE/2011, após o prazo de vigência do contrato de aluguel e devidamente acompanhada pelo Sr. Eduardo
Manucci
, identificado como gerente do autuado. Somado a isso, os documentos apresentados no processo administrativo demonstram que a empresa possuía projeto aprovado perante o órgão ambiental para funcionamento de suas atividades e em momento nenhum mencionam eventual locação de sua planta industrial a terceiros, bem como que todas as manifestações em sede administrativa foram feitas em nome da própria empresa, reforçando que esta exercia a atividade produtiva que culminou na autuação”.
(ID. 217081689).

Outro aspecto fundamental diz respeito à nulidade da notificação que comunicou a decisão administrativa à parte apelante. A ciência teria ocorrido por meio de publicação oficial com informações inconsistentes em relação ao auto de infração, o que ocasionou confusão quanto ao processo ao qual a notificação se referia.

Na hipótese, depreende-se que a parte autora, ora apelante, foi devidamente notificada por meio de seu patrono, conforme estipulava a legislação vigente à época (art. 4.º, do Decreto n.º 1986/2013) e que apenas houve um erro material, consubstanciado na indicação do auto de inspeção n. º 137209, em detrimento do auto de infração n.º 105638 e do termo de embargo n.º 124293, todavia, incapaz de macular o ato.

Sob essa perspectiva, comungo do entendimento do magistrado sentenciante de que:
“(...) fica evidente a regularidade do expediente.
Considerando o número do processo administrativo, e não o dos autos que ensejaram sua instauração, o órgão ambiental fez publicação correta, suficiente, portanto, para a produção dos efeitos correspondentes
. Não se sabe por que motivo tal questão acabou por escapar à percepção dos doutos Procuradores da Requerente, já que é por esse mesmíssimo modo que se intimam as partes, por seus advogados, no âmbito judicial. Além de fazer constar o nome do advogado e seu número de inscrição, publica-se o número do processo, sem nenhuma necessidade de indicação de algum outro documento que tenha instruído a inicial”.
(ID. 206255417) (grifei).

Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (
pas
de
nulitté

sans

grief
) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA AMBIENTAL, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”
n.º 1006399-87.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ESTADO DO MATO GROSSO, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto configurada a ocorrência da prescrição administrativa.

Sustenta que: “[...] no caso em tela, não haveria que se falar em aplicação da norma ao tempo rege ato, mas sim da norma mais benéfica ao titular que sofreu a autuação administrativa, devendo ser, portanto reconhecimento a ocorrência da prescrição intercorrente, administrativa, em relação ao período inicial, ou seja, antes do marco temporal da decisão firmada em 2014, vez que no mencionado período, houve o decurso do prazo necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Aduz, por outro lado, a nulidade da publicação da decisão administrativa, em razão da ofensa ao princípio da publicidade. Acrescenta, ainda, “a necessidade de decretação da nulidade da integralidade dos atos processuais, desde a publicação e respectivamente a inscrição em dívida ativa e Certidão de Dívida, para respectiva extinção do feito executo fiscal, ante a nulidade absoluta em sua constituição”.

Argumenta que não poderia ser responsabilizada pelo dano ambiental, uma vez que não exercia a atividade poluidora, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

A e. Desembargadora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, na data de 16.09.2020, interpôs executivo fiscal em desfavor da recorrente, consubstanciado na CDA n. 2018793486, com o valor originário de R$ 528.454,44, decorrente do auto de infração n. 105638, termo de embargo n. 124923, que tramitou perante o processo administrativo n. 611544/2011, supostamente pela poluição ao solo e às águas do Rio das Mortes, que se localiza próximo do endereço em que instalada a empresa recorrente.

Feitas tais considerações, aborda-se na sequência a arguição de prescrição intercorrente no processo administrativo. Por oportuno, transcrevem-se os andamentos do referido processo, citado pelo Estado de Mato Grosso, em sede contestação, para melhor entendimento.

“Ao exame do feito, tem-se que:

1) A autuação ocorreu em 09/06/2011 (Id. 50095160 - pág. 02);

2) Decisão Administrativa em 04/08/2011 (Id. 50095160 - pág. 70);

3) Despacho instrutório em 23/08/211 (Id. 50095161 pág. 19/21);

4) Decisão Administrativa em 19/10/2011 (Id. 50095161 pág. 44/50);

5) Despacho instrutório em 29/09/2014 (Id. 50095161 pág. 67);

6) Certidão de antecedentes em 20/04/2016 (Id. 50095161 pág. 68);

7) Decisão Administrativa em 17/08/2017 (Id. 50095161 pág. 70/73);

8) Intimação para ciência da decisão administrativa publicada no Diário Oficial de 01/11/2017 (Id. 50095161 pág. 74/75);

9) Notificação para pagamento da multa imposta em 02/03/2018 (Id. 50095162 pág. 01);

10) Certidão confirmando o não pagamento da multa e atestando cadastro da mesma no sistema de controle de dívida ativa em 21/03/2018 (Id. 50095162 pág. 05);”

Pela d. Relatora, restou consignado que:

“[...] Para evitar a desnecessária tautologia, adota-se, com a devida licença, a fundamentação da sentença combatida sobre o andamento do processo administrativo n.º 611544/2011, de 08.08.2011: “(...) Vê-se que,
lavrados os autos de infração e de embargo em 9 de junho de 2011
(id. 50095160, p. 2 e seguintes), seguiram-se: i) relatório técnico em 4 de agosto do ano;
ii
) decisão administrativa 817/2011, da mesma data;
iii
) decisão homologatória correspondente, também da mesma data;
iv
) parecer técnico, de 26 de agosto de 2011; v) despacho, de 19 de setembro de 2011; vi) solicitação de mesma data;
vii
) parecer técnico de 18 de outubro de 2011, pelo desembargo das atividades;
viii
) decisão administrativa, levantando os embargos, assim atendendo ao pedido da Requerente, de 19 de outubro também de 2011. Não houve movimentação até que, em 29 de setembro de 2014, prolatou-se despacho em que se determinou a emissão de certidão sobre outros autos de infração (id. 50095161, p. 67). (...) O despacho de 2014, que se limitou a determinar a juntada das certidões, ao impulsionar o feito, teve esse efeito interruptivo. O ato posterior, de 20 de abril de 2016, só a certificar a inexistência de outros autos de infração, teve idêntico efeito,
até que em 17 de agosto de 2017, prolatou-se a decisão homologatória,
sem o decurso do triênio necessário à prescrição.” Ato contínuo, a publicação da notificação no Diário Oficial n.º 27136, no dia 1º.11.2017 (ID. 206259690 - Pág. 74/75), e a certificação da ausência de pagamento e o cadastro do débito no Sistema de Controle de Arrecadação, em 21.03.2018 (ID. 206259691 - Pág. 5). Em outras palavras, “A autuação ocorreu em 09/06/2011, decisão administrativa em 19/10/2011, despacho instrutório em 29/09/2014, certidão de antecedentes em 20/04/2016, decisão administrativa em 17/08/2017, notificação para o pagamento da multa imposta em 02/03/2018” (cf. acórdão de ID. 133884166 – recurso de agravo de instrumento n.º 1020797-65.2021.8.11.0000). Verifica-se, ainda, que a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2018793486, no dia
03.08.2018,
e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
16.09.2020.
Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.º de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Neste contexto, infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa n.º 104/SPA/SEMA/2017 pela autoridade julgadora, em 17.08.2017 (ID. 206259690 - Pág. 70/73), não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento.”

Pois bem.

A celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar se ocorreu ou não a configuração da prescrição no processo administrativo, como quer fazer crer a recorrente.

Nesse sentido, sendo discutida a tese de prescrição de crédito
não tributário
, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber:

“Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual
”. (destaquei)

Como se sabe, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer
outro

meio
, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos
não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo
, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento.

Neste sentido, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais
não possuem o condão de interromper o prazo prescricional
. A propósito:

“A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
09/11/2015).

Como mencionado alhures, a análise dos autos demonstra que os atos apontados pelo apelado
não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo
, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme:

“Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.”
(STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/12/2017).

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das norm
as qu
e impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, con
forme est
ritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)”

Com já me manifestei em outras oportunidades, não se pode aceitar razoável que um processo administrativo
inicie-se
no ano de 2011 e somente no ano de 2018 se encerre.

Com efeito, considerando que, entre a lavratura do auto de infração em 09.06.2011 e a data em que homologada a decisão administrativa, ocorrida em 17.08.2017, transcorreram mais de cinco anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Tal reconhecimento é fundamental para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência administrativa, evitando a perpetuação indefinida da incerteza jurídica e garantindo a observância do devido processo legal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento exarado pela i. Relatora,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão e acolho a exceção de
pré
-executividade oposta pelo recorrente, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental e, por conseguinte, determino a extinção da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Diante da divergência de votos, peço vista.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista para analisar a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na multa ambiental imposta à apelante. Após exame dos autos, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

O auto de infração foi lavrado em 25/05/2011, e a apelante sustenta que o processo permaneceu inerte por longo período, configurando a prescrição intercorrente. Embora a relatora argumente que houve atos administrativos capazes de interromper o prazo, entendo que tais atos foram meramente ordinatórios, sem impacto efetivo na tramitação.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente ocorre quando há inércia prolongada da Administração, exigindo-se atos concretos para impedir sua consumação. No caso, a demora injustificada compromete o direito de punir do Estado, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica.

Diante disso, reconheço a prescrição intercorrente e voto pelo
provimento do recurso
, anulando a penalidade imposta.

É como voto.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como se verifica dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica
Tenusa
Tecnologia e Nutrição S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração e Multa.

Consta dos autos que a demanda anulatória foi ajuizada por
Tenusa
Tecnologia e Nutrição S.A. em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular penalidade ambiental aplicada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT).

Na inicial, a Autora argumentou, em síntese:

Que houve indevida autuação por dano ambiental decorrente de poluição do solo e das águas do Rio das Mortes;

Que, à época dos fatos, o imóvel encontrava-se locado a terceiro, o qual seria o verdadeiro responsável pelas atividades poluidoras;

Que não praticava nenhuma atividade irregular e que, desde 2004, vinha requerendo a renovação de licença e cumprindo determinações do órgão ambiental;

Que o processo administrativo instaurado (n.º 611544/2011) permaneceu paralisado por período superior a três anos sem qualquer ato instrutório relevante, configurando prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013;

Que a notificação da decisão administrativa ocorreu de forma irregular, por meio de publicação no Diário Oficial contendo erro material quanto aos autos de infração e de embargo, maculando o contraditório e a ampla defesa;

Que foi indevidamente inscrita em dívida ativa e executada fiscalmente, mesmo sem ter participado da atividade causadora do dano ambiental;

g) Ao final, pleiteou a declaração de nulidade da notificação e da CDA respectiva, bem como a anulação dos atos administrativos punitivos.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo
incólume
o lançamento feito pelo Requerido.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, considerando, inclusive, a adequação feita já durante o trâmite do feito.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo”.

Irresignada, a parte Autora aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, alega que a sentença deixou de reconhecer que, entre 2011 e 2014, o processo ficou inerte, sem prática de atos relevantes, sendo que a norma aplicável exige movimentação instrutória efetiva para fins de interrupção da prescrição.

Pugna a necessidade de aplicação do decreto estadual que estabelece claramente a nulidade de processos paralisados por mais de três anos.

Argumenta que a notificação foi ineficaz por não indicar corretamente os autos de infração, o que comprometeu o exercício de defesa técnica e violou o princípio da publicidade.

Aduz que não exercia atividade poluidora e não há provas nos autos de que tenha atuado como agente direto ou indireto do dano ambiental, estando configurada sua ilegitimidade passiva.

Requer, ao final, a reforma da sentença para: (i) reconhecer a prescrição administrativa e intercorrente; (
ii
) declarar a nulidade da notificação administrativa e dos atos subsequentes; e (
iii
) extinguir a cobrança fiscal derivada do auto de infração anulado.

A Eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, entendeu que não houve o transcurso do prazo trienal da prescricional intercorrente, previsto no Decreto 1.986/2013 e, por conseguinte, negou provimento ao Recurso. Veja-se:

“À partida, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, impõe-se a verificação do prazo correspondente, se de três anos, previsto na Lei 9.873/1999, como defende a Requerente, ou de cinco, e bem assim da análise da sucessão dos atos praticados ainda no âmbito administrativo, justamente para que se identifique inércia do órgão ambiental por tempo igual ou superior ao do prazo adequado.

No que se refere ao prazo prescricional em si, defende-se a impertinência da norma invocada pela Requerente, que, como se vê da inicial, é a que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Veja o disposto na Lei 9.873/1999:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal (...)

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos (...).

No caso dos autos, porém, o processo administrativo questionado nesta ação se instaurou por deliberação de órgão administrativo estadual, estranho, portanto, às disposições da Lei 9.873/1999.

Em relação ao tema, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, guardião das leis federais, estipulou, no tema repetitivo 329, a impertinência da aplicação da regra direcionada à Administração Pública Federal também aos Estados e Municípios. Nas informações complementares ao tema em que se firmou a tese relativa à prescrição da execução de multa por infração ambiental, o STJ assim deliberou:

A Lei 9.873/1999 não se aplica: a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (...).

Especificamente quanto à prescrição intercorrente que incida sobre a pretensão da administração constante de processo administrativo instaurado por suposta lesão ao meio ambiente, publicou-se o Decreto 1.986/2013. Por meio dele, estabeleceu-se prazo prescricional também de três anos para a prolação de decisão pelo órgão ambiental estadual. Veja o disposto no art. 19 do aludido decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Frisa-se que tal decreto foi, posteriormente, substituído pelo de número 1.436/2022. Entretanto, o anterior, de número 1.986/2013, ao interceptar o procedimento administrativo questionado nestes autos durante sua tramitação, tem aplicação imediata, a partir de sua vigência, em 1º de novembro de 2013.

Assim, tem-se interessante particularidade do processo administrativo discutido nestes autos. É que, quando de sua instauração, ainda em 9 de junho de 2011, inexistia norma a regular a prescrição intercorrente, de maneira que o prazo prescricional se inauguraria apenas depois da constituição do crédito. Como se sabe, inadmitida a incidência da norma federal, porque voltada aos órgãos da administração federal, o prazo prescricional seria o do Decreto 20.910/1932, que não previa essa forma intercorrente da prescrição

Ocorre que, com a superveniência do Decreto 1.986/2013, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2013, impôs-se ao órgão ambiental limite temporal específico, de três anos. Não sendo prolatada a decisão nesse triênio, incidiria a nova norma, inclusive para impor ao próprio órgão ambiental o encargo de promover, oficiosamente, o arquivamento do procedimento (art. 19, § 2º, segunda parte).

A toda a evidência, o limite haveria de ser aplicado apenas a partir da vigência do decreto, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2013.

Nesse contexto, impõe-se a análise dos atos praticados no processo administrativo em questão. Vê-se que, lavrados os autos de infração e de embargo em 9 de junho de 2011 (id. 50095160, p. 2 e seguintes), seguiram-se: i) relatório técnico em 4 de agosto do ano;
ii
) decisão administrativa 817/2011, da mesma data;
iii
) decisão homologatória correspondente, também da mesma data;
iv
) parecer técnico, de 26 de agosto de 2011; v) despacho, de 19 de setembro de 2011; vi) solicitação de mesma data;
vii
) parecer técnico de 18 de outubro de 2011, pelo desembargo das atividades;
viii
) decisão administrativa, levantando os embargos, assim atendendo ao pedido da Requerente, de 19 de outubro também de 2011.

Não houve movimentação até que, em 29 de setembro de 2014, prolatou-se despacho em que se determinou a emissão de certidão sobre outros autos de infração (id. 50095161, p. 67).

Pelo que já se expôs, portanto, o prazo prescricional só poderia começar a correr para afetar, supervenientemente, a pretensão do órgão ambiental a partir de 1º de novembro de 2013, data da vigência da norma que inaugurava tal espécie de extinção intercorrente.

Dessa maneira, não tendo sido praticados atos até 29 de setembro de 2014, momento em que se prolatou despacho, interrompeu-se aí a prescrição intercorrente, tendo decorrido aproximadamente dez meses do prazo.

Consequentemente, a partir dessa primeira interrupção, em 29 de setembro de 2014, a decisão administrativa posterior que superasse o prazo de três anos previstos no Decreto 1.986/2013 haveria de ensejar a prescrição intercorrente do crédito.

No ponto, aliás, afasta-se a tese da Requerente, no sentido de que os despachos ordinatórios não haveriam de ser considerados para a interrupção da prescrição intercorrente. Isso porque, segundo o art. 20 do Decreto, interrompe-se a prescrição no processo por qualquer impulso processual. Veja:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Assim, na letra da lei, não apenas os atos decisórios haveriam de promover a interrupção da prescrição intercorrente. Também os meramente ordinatórios, de simples impulso processual, serviriam à renovação do aludido prazo prescricional de três anos.

A hipótese se assemelha à prescrição intercorrente no processo civil, em que se admite a interrupção a cada ato processual, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CPC, independentemente da qualidade deles, se decisórios ou ordinatórios.

Consequentemente, a cada ato processual, ordinatório ou decisório, interrompe-se a prescrição. O despacho de 2014, que se limitou a determinar a juntada das certidões, ao impulsionar o feito, teve esse efeito interruptivo. O ato posterior, de 20 de abril de 2016, só a certificar a inexistência de outros autos de infração, teve idêntico efeito, até que em 17 de agosto de 2017, prolatou-se a decisão homologatória, sem o decurso do triênio necessário à prescrição.

E não é só.

Ainda que se defendesse hipótese de interrupção mais restritiva do que aquela prevista no decreto - o que não se afigura correto, reitera-se -, fato é que, do despacho administrativo de 29 de setembro de 2014 até a prolação da decisão homologatória do auto de infração (id. 50095161, p. 73), em 17 de agosto de 2017, não transcorreu prazo igual ou superior ao triênio previsto na norma estadual.

Por isso é que, com a devida vênia aos doutos Procuradores, não se constatou o decurso do prazo prescricional de três anos entre os vários atos praticados no âmbito do processo administrativo. Não se deu, consequentemente, a prescrição intercorrente.

Rejeita-se, pois, a prejudicial de mérito”.

O Segundo Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, divergiu da Relatora, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, na data de 16.09.2020, interpôs executivo fiscal em desfavor da recorrente, consubstanciado na CDA n. 2018793486, com o valor originário de R$ 528.454,44, decorrente do auto de infração n. 105638, termo de embargo n. 124923, que tramitou perante o processo administrativo n. 611544/2011, supostamente pela poluição ao solo e às águas do Rio das Mortes, que se localiza próximo do endereço em que instalada a empresa recorrente.

Feitas tais considerações, aborda-se na sequência a arguição de prescrição intercorrente no processo administrativo. Por oportuno, transcrevem-se os andamentos do referido processo, citado pelo Estado de Mato Grosso, em sede contestação, para melhor entendimento.

Ao exame do feito, tem-se que:

1) A autuação ocorreu em 09/06/2011 (Id. 50095160 - pág. 02);

2) Decisão Administrativa em 04/08/2011 (Id. 50095160 - pág. 70);

3) Despacho instrutório em 23/08/211 (Id. 50095161 pág. 19/21);

4) Decisão Administrativa em 19/10/2011 (Id. 50095161 pág. 44/50);

5) Despacho instrutório em 29/09/2014 (Id. 50095161 pág. 67);

6) Certidão de antecedentes em 20/04/2016 (Id. 50095161 pág. 68);

7) Decisão Administrativa em 17/08/2017 (Id. 50095161 pág. 70/73);

8) Intimação para ciência da decisão administrativa publicada no Diário Oficial de 01/11/2017 (Id. 50095161 pág. 74/75);

9) Notificação para pagamento da multa imposta em 02/03/2018 (Id. 50095162 pág. 01);

10) Certidão confirmando o não pagamento da multa e atestando cadastro da mesma no sistema de controle de dívida ativa em 21/03/2018 (Id. 50095162 pág. 05);

(...)

Pois bem.

A celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar se ocorreu ou não a configuração da prescrição no processo administrativo, como quer fazer crer a recorrente.

Nesse sentido, sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber:

“Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei)

Como se sabe, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento.

Neste sentido, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. A propósito:

“A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.” (STJ,
AgRg
no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
09/11/2015).

Como mencionado alhures, a análise dos autos demonstra que os atos apontados pelo apelado não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme:

“Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.” (STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/12/2017).

(...)

Com já me manifestei em outras oportunidades, não se pode aceitar razoável que um processo administrativo
inicie-se
no ano de 2011 e somente no ano de 2018 se encerre.

Com efeito, considerando que, entre a lavratura do auto de infração em 09.06.2011 e a data em que homologada a decisão administrativa, ocorrida em 17.08.2017, transcorreram mais de cinco anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Tal reconhecimento é fundamental para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência administrativa, evitando a perpetuação indefinida da incerteza jurídica e garantindo a observância do devido processo legal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento exarado pela i. Relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão e acolho a exceção de
pré
-executividade oposta pelo recorrente, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental e, por conseguinte, determino a extinção da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra”.

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, acompanhou a divergência para dar provimento ao Apelo. Veja-se:

“O auto de infração foi lavrado em 25/05/2011, e a apelante sustenta que o processo permaneceu inerte por longo período, configurando a prescrição intercorrente. Embora a relatora argumente que houve atos administrativos capazes de interromper o prazo, entendo que tais atos foram meramente ordinatórios, sem impacto efetivo na tramitação.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente ocorre quando há inércia prolongada da Administração, exigindo-se atos concretos para impedir sua consumação. No caso, a demora injustificada compromete o direito de punir do Estado, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica.

Diante disso, reconheço a prescrição intercorrente e voto pelo provimento do recurso, anulando a penalidade imposta”.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, a questão posta se limita à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na multa ambiental imposta à parte Apelante.

O acórdão proferido no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024)”.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível”.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

Conforme retromencionado, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

“A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”.

No caso concreto, o Auto de Infração n. 105638, foi lavrado em 09/06/2011, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso, em desfavor da pessoa jurídica
Tenusa
Tecnologia e Nutrição S.A., por ter causado danos ambientais (poluição) ao solo e às águas do Rio das Mortes, localizado no Município de Campo Verde/MT.

A partir de tal data, portanto, a administração pública possuía o prazo de 05 (cinco) anos para prolatar a decisão final, segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme relatado.

Instaurado o processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n. 181/SUF/CFE/2011 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, em 04/08/2011.

Apresentada defesa administrativa pela ora Apelante, a administração pública proferiu a decisão administrativa n.º 817/SPA/SEMA/2011, que decidiu pela manutenção do embargo na atividade desenvolvida no empreendimento da requerida.

Em 28/09/2011, a SEMA elaborou parecer técnico.

Em 03/10/2011, houve prolação de decisão administrativa confirmando o auto de infração.

Após, a empresa requerida interpôs recurso administrativo buscando a reforma da decisão.

Em 21 de novembro do mesmo ano, foi mantida a penalidade e o embargo, no julgamento do referido recurso, que interrompeu o prazo prescricional.

Não houve movimentação nos autos até que, em 29 de setembro de 2014, prolatou-se despacho em que se determinou a emissão de certidão sobre outros autos de infração.

Em 20 de abril de 2016, a administração pública certificou a inexistência de outros autos de infração.

Todavia, tais pronunciamentos não interromperam a prescrição da demanda.

Por fim, em 17 de agosto de 2017, prolatou-se a decisão homologatória.

Portanto, operada a prescrição intercorrente no feito, uma vez que entre os anos de 2011 e 2017 não houve efetivo ato processual, seja de impulsionamento, quanto de instrução da demanda.

A propósito, nesta mesma linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA Nº 9. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema nº 9.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

4. No presente caso, a decisão administrativa foi proferida mais de dez anos após a lavratura do auto de infração, configurando a prescrição punitiva, nos termos da tese fixada no IRDR Tema nº 9.

5. Não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência do decurso do triênio, contado a partir do auto de infração, a se levar em consideração as interrupções derivadas dos atos administrativos efetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido. Reconhecida a prescrição punitiva, com a consequente extinção do executivo fiscal.

Tese de julgamento: "A prescrição punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando a decisão administrativa é proferida mais de cinco anos após a infração, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)”.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para alinhar-me ao entendimento do Segundo Vogal e da Primeira Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, anular o processo administrativo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, dando provimento ao recurso de apelação.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que julgou improcedente a ação anulatória de multa ambiental.

A empresa apelante, em síntese, sustentou três teses principais: (i) a ocorrência de prescrição administrativa e intercorrente; (
ii
) a nulidade da notificação realizada via publicação em Diário Oficial, com indicação incorreta do número do auto de infração; e (
iii
) a ilegitimidade passiva para responder pelo dano ambiental, considerando a existência de contrato de locação com a empresa
Anabe
Comércio de Couros LTDA.

A Relatora, Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem. O 2º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu para dar provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa. A 1ª Vogal, Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, acompanhou a divergência.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Após minuciosa análise dos autos, manifesto-me pela procedência do recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição administrativa, pelos fundamentos que passo a expor.

II.1. Da aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013

O caso em análise envolve infração ambiental constatada em 09/06/2011, portanto, anterior à entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que passou a vigorar em 01/11/2013.

Conforme assentado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, recentemente julgado por este Tribunal, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 01/11/2013, como ocorre na hipótese dos autos.

II.2. Da prescrição administrativa intercorrente

No caso em análise, constata-se que o processo administrativo nº 611544/2011 sofreu paralisações significativas, sem a prática de atos administrativos efetivos que pudessem interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que assim dispõe:

"Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Examinando o cronograma processual, verifica-se que:

A autuação ocorreu em 09/06/2011;

Houve decisão administrativa em 19/10/2011, determinando o desembargo da atividade;

Após essa data, o processo permaneceu sem movimentação relevante até 29/09/2014, quando foi proferido mero despacho determinando a emissão de certidão;

Em 20/04/2016, foi juntada certidão sobre inexistência de outros autos de infração;

Apenas em 17/08/2017 foi prolatada a decisão homologatória do auto de infração.

Conforme tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

No caso concreto, os atos administrativos praticados entre 19/10/2011 e 17/08/2017 não podem ser considerados como efetivo impulso processual, mas meros despachos de expediente sem relevância material para o deslinde do processo administrativo.

A certidão juntada em 20/04/2016, atestando apenas a inexistência de outros autos de infração, não constitui ato efetivo de instrução ou impulso processual capaz de interromper a prescrição intercorrente, por não representar nenhum avanço concreto na apuração dos fatos ou na formação do convencimento administrativo.

Entre 19/10/2011 (data da decisão de desembargo) e 29/09/2014 (despacho para emissão de certidão), o processo administrativo permaneceu efetivamente paralisado por quase 3 anos. Considerando que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 entrou em vigor em 01/11/2013, e estabeleceu o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente, este prazo foi ultrapassado entre a vigência do decreto e a decisão final administrativa, ocorrida apenas em 17/08/2017.

Não se pode admitir que um processo administrativo permaneça sem efetiva movimentação por prazo tão dilatado, em evidente afronta aos princípios da segurança jurídica, eficiência administrativa e razoável duração do processo.

II.3. Da aplicação do princípio da norma mais benéfica ao administrado

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.415.342/RS, a compreensão de que a legislação penal e tributária mais benéfica retroage a ato ou fato pretérito deve ser igualmente estendida às hipóteses de sanção administrativa.

Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela atende não apenas à interpretação literal das normas aplicáveis, mas também aos princípios constitucionais que regem a atividade sancionatória do Estado, como o da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa ambiental, julgando procedente o pedido inicial e determinando a anulação do auto de infração e a consequente extinção do processo executivo fiscal dele decorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025